Tribunal: TJDFT
Processo: 0735901-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DOMICILIAR. ALOPECIA AREATA UNIVERSAL. XELJANZ NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. JULGAMENTO. SEGUNDA SESSÃO DO STJ. ROL EXEMPLIFICATIVO CONDICIONADO. ART. 10, VI DA LEI No 9.656/1998. INCIDÊNCIA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608).
2. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção do STJ passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado (EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.
3. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros desaúdeforam novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos emsaúdeda ANS, retomando o seu caráter exemplificativo.
4. Embora a operadora defenda que não tem a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de suasaúde, em respeito à função social do contrato e em atendimento ao disposto na Lei no 14.454/2022, quando forem demonstrados: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato.
5. Não se desconhece a doença diagnosticada (alopécia areata universal)); contudo, a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que inexistem provas de que o plano de saúde seja obrigado legalmente ou contratualmente a fornecer o fármaco requerido na petição inicial para tratamento domiciliar (Lei no 9.656/1998, art. 10, VI).
6. Recurso conhecido e provido.